Tribunal: STF
Processo: HC 246285
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Roberto Prieto Filho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 911.095/SP (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro, à pena de 20 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 2.346 dias-multa. (doc. 2, p. 2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Com efeito, a presente impetração visa à cessação da indevida e ilegal coação atualmente infligida ao Paciente pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional impetrado, consistente no equivocado entendimento que manteve, no julgamento de agravo regimental em matéria penal interposto contra tal decisão, o indeferimento liminar do Habeas Corpus n.º 911.095 (docs. 01A e 01, respectivamente), sob o fundamento de que incidia na hipótese, por analogia, a Súmula n.º 691 desta Suprema Corte, tendo sido ainda acrescentado no julgamento do agravo regimental que, além do óbice da indigitada Súmula, haveria na espécie indevida supressão de instância pela medida pleiteada na origem pelo Paciente não ter sido ainda apreciada no Tribunal Estadual.



    Configura-se, por conseguinte, evidente e ilegal constrangimento ao Paciente, de molde a viabilizar o uso e, sobretudo, a própria concessão do Habeas Corpus ora impetrado no âmbito deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Diante de todo o exposto, roga o Impetrante a esta Augusta Corte Superior seja concedida a liminar pleiteada, bem como a final integralmente ratificada, com a concessão definitiva da presente ordem de Habeas Corpus em benefício do Paciente ROBERTO PRIETO FILHO, para fins de que seja anulada a prisão em flagrante que deu início ao processo crime n.º 1500202-75.2022.8.26.0536, feito esse em trâmite pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá – SP, bem como revogada a prisão preventiva posteriormente decretada, determinando-se em seguida ao órgão jurisdicional de primeira instância a imediata tomada das providências cabíveis para a comunicação da decisão aos órgãos persecutórios e, assim, cessação da condição de foragido por parte do Paciente.



    Nesses termos e requerendo-se ainda a juntada das cópias que instruem a presente impetração, bem como dos respectivos arquivos de áudio e vídeo respectivos aos depoimentos judiciais dos quais igualmente se extrai de modo unânime e incontroverso os fatos aqui apontados como caracterizadores da mais absoluta ilegalidade na prisão em flagrante do Paciente e na seguida conversão em prisão preventiva, e aguardando ainda o Impetrante e o Paciente que esta Augusta Suprema Corte mais uma vez possa mostrar-se verdadeira Guardiã da Constituição Federal e, assim, realizar a tão esperada Justiça. (doc. 1, p. 42).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. SÚMULA N. 691/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, não se constata, prima facie, flagrante ilegalidade ou absoluta teratologia que autorize a mitigação da Súmula n. 691/STF. 3. Não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte local, mormente se o writ está sendo regularmente processado. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 3, p. 1 – grifei). 



    Com efeito, as questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. I – Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFIRMADA ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 2. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas, há de se registrar que ele implicaria no necessário revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). 4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.737 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I – A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.105 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator